Tribunal: TJBA
Processo: 0087418-22.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0087418-22.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MEGA CONSULTORES LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo Ente Público contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. A extinção ocorreu sob o fundamento de que o exequente permaneceu inerte após ser intimado para se manifestar sobre o fim do prazo de suspensão do processo decorrente de parcelamento administrativo. O recorrente argumenta que o interesse processual subsiste enquanto o crédito tributário não for satisfeito e que a inércia não configura falta de interesse de agir. II. Questão em discussão A adequação legal da extinção do processo por falta de interesse de agir em virtude do silêncio do exequente. A possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito. A ocorrência de prescrição intercorrente devido à paralisação do feito por prazo superior a cinco anos após o cancelamento do acordo de parcelamento. III. Razões de decidir O interesse de agir na execução fiscal é consubstanciado na necessidade e na utilidade da prestação jurisdicional para a satisfação do crédito público inscrito em dívida ativa. A simples omissão do exequente em atender a uma intimação judicial não elimina a necessidade da via executiva nem a utilidade do provimento jurisdicional, tornando inadequada a extinção do processo com base no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. A inércia da Fazenda Pública atrai consequências próprias previstas na legislação especial (Lei de Execuções Fiscais), especificamente o reconhecimento da prescrição intercorrente. Afastada a fundamentação da sentença de primeiro grau, o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, o que impõe a aplicação da teoria da causa madura, conforme o parágrafo 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. O processo foi suspenso em 24 de abril de 2008 em razão da adesão da parte executada a programa de parcelamento. Os documentos fiscais demonstram que o referido parcelamento foi cancelado em 28 de janeiro de 2010. A partir do cancelamento do acordo, o prazo prescricional voltou a fluir por inteiro. O exequente permaneceu inerte e não promoveu o andamento regular do feito por mais de uma década, restando caracterizada a prescrição intercorrente de forma clara e inequívoca, o que impõe a extinção do processo com resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. De ofício, afasta-se o fundamento da falta de interesse de agir para, em julgamento de mérito fundamentado na teoria da causa madura, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Tese de julgamento: "1. A inércia da Fazenda Pública no curso da execução fiscal não configura perda superveniente do interesse de agir, devendo ser penalizada com o reconhecimento da prescrição intercorrente quando ultrapassado o prazo legal de inatividade." Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.013, parágrafo 3º, e artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Artigo 40 da Lei n. 6.830/1980. Artigo 156, inciso V, e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0087418-22.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MEGA CONSULTORES LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça